Tribunal: TJSP
Processo: 0002641-86.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME - Concessão de progressão ao regime semiaberto. Preenchimento dos requisitos legais. Pagamento de multa. Condição necessária para a concessão do benefício. Inaplicabilidade. Ausência de previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002641-86.2020.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MICHEL
CONTIJO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39944
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0002641-86.2020.8.26.0154
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Michel Contijo da Costa
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Evandro Pelarin

AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME -
Concessão
de
progressão
ao
regime
semiaberto.
Preenchimento dos requisitos legais. Pagamento de multa.
Condição
necessária
para
a
concessão
do
benefício.
Inaplicabilidade. Ausência de previsão legal. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO.

Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão proferida
pelo MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca que
deferiu a progressão ao regime aberto para o sentenciado Michel Contijo
da Costa (fls. 01/14).
A
defesa,
em
contraminuta,
manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 39/51).
Mantida a decisão (fls. 52/55), a Douta Procuradoria Geral
de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo em execução (fls.
60/62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É O RELATÓRIO.
Inconformado com a r. decisão que deferiu ao sentenciado a
progressão ao regime aberto independentemente do pagamento da multa,
insurge-se o agravante.
Postula a cassação da decisão para que seja verificado a
possibilidade
de
adimplemento
das
multas,
condicionando-se
o
deferimento do benefício ao seu pagamento.
O agravo não comporta provimento.
O réu cumpriu os requisitos necessários para a progressão.
Além do cumprimento do requisito objetivo, o sentenciado vem cumprindo
a pena de forma satisfatória, não praticou nenhuma falta disciplinar e
contou com atestado de bom comportamento carcerário (fls. 18/29),
demonstrando que possui amadurecimento pessoal para vivenciar regime
mais brando, como constou expressamente na r. decisão atacada (fls.
30/33).
O
mero
inadimplemento
da
multa
prevista
cumulativamente à pena privativa de liberdade não constitui óbice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
necessário para o indeferimento da progressão.
Anoto que o julgado da Suprema Corte mencionado pelo
recorrente refere-se a caso específico de execução criminal por
cometimento de crime contra a Administração Pública, sendo certo que, no
caso, a possibilidade de pagamento da multa pelo sentenciado era patente.
Assim, diante da ausência de previsão legal e de acordo
com firme posicionamento jurisprudencial1, não deve o adimplemento da
multa ser admitido como requisito necessário para a progressão.
Neste aspecto, considerando que se trata de mera dívida de
valor, e estando cumpridos os requisitos necessários, entendo que não há
razão para infirmar a concessão do benefício.
Assim, considerando que se trata de mera dívida de valor, e
estando cumpridos os requisitos necessários, inadmissível se mostra o
indeferimento da progressão do sentenciado ao regime mais brando.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao agravo.

RACHID VAZ DE ALMEIDA
1 STJ, HC 362648/RJ, 6a Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 04/10/16; TJ/SP, Agravo em
execução no 9005137-24.2018.8.26.0050, Décima Câmara Criminal, Rel. Nuevo Campos; Agravo em execução no
9000005-14.2018. 8.26.0073, Décima Câmara Criminal, Rel. Francisco Bruno; Agravo em execução no
7001799-41.2017.8.26.0073, Décima Quinta Câmara Criminal, Rel. Gilberto Ferreira Cruz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Relatora